Tribunal: TJSP
Processo: 2167388-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000563945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2167388-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante
GUILHERME HELLMEISTER GONZALEZ GARCIA (PERITO), é agravado
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PEDRO KODAMA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2167388-93.2020.8.26.0000 - Sr
2
Voto n.o 19605
Agravo de Instrumento no 2167388-93.2020.8.26.0000 Processo Digital
Comarca: Cotia
Agravante: Guilherme Hellmeister Gonzalez (Perito)
Agravada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Juiz (a): Diogenes Luiz de Almeida Fontoura Rodrigues
Agravo de instrumento. Insurgência do perito judicial quanto ao
valor de seu crédito. Ilegitimidade para recorrer de decisão
relativa aos honorários. Eventual questionamento que deve ser
feito pelas vias próprias. Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão copiada a
fls. 16/19 que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada
pelo perito judicial Guilherme Hellmeister Gonzalez contra a Fazenda Pública do Estado de
São Paulo para reconhecer o excesso de execução em relação ao montante relativo à
remuneração do trabalho instituída pelo Convênio OAB/Defensoria de São Paulo que deverá
ser deduzido do montante exigido da ora executada/agravada.
Inconformado, o perito/agravante sustenta que prestou serviços de
perícia grafotécnica nos autos principais, cujos pedidos foram julgados improcedentes.
Discorre que a autora era beneficiária da justiça gratuidade e que por ocasião do
arbitramento de seus honorários não foi feita reserva dos valores a seu favor perante da
Defensoria Pública pelo Juízo a quo. Afirma que a Defensoria Pública se nega a pagar por
perícia já executada e que a falta de reserva de valor tabelado antes da entrega do laudo
inviabilizou o pagamento dos honorários pela instituição mencionada. Enfatiza que nada foi
reservado pelo MM. Juízo a quo perante a Defensoria Pública, nem antes e nem depois de
protocolado o laudo no processo 1000879-68.2013.8.26.0152, consequentemente nenhum
valor lhe foi pago pelo Convênio OAB/Defensoria e nada, razão pela qual entende que não
há que se falar em dedução ou abatimento do débito exequendo, ou seja, do título (liquido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2167388-93.2020.8.26.0000 - Sr
3
certo e exigível) que fixou os honorários periciais em 13.01.2015, com trânsito em julgado
em 22.03.2016 em que restou sucumbente, beneficiária da gratuidade. Entende que a
requisição dos honorários periciais perante o Convênio OAB/Defensoria é obrigação
administrativa do Juízo a quo, por meio de OFÍCIO competente e jamais do
perito/agravante, razão porque não pode prosperar a determinação para que seja abatido o
valor devido pela Defensoria do valor devido pela agravada. Relata que o Juiz da causa é o
destinatário da prova pericial e a ele cabe aferir quem, quanto e quando devem ser pagos os
honorários do seu perito judicial, exceto "se" o Estado tenha profissionais próprios para
realizar a perícia requerida, o que absolutamente não foi o caso da perícia grafotécnica
realizada no processo 1000879-68.2013.8.26.0152, vez que, como sabido e consabido, o
IMESC não realiza perícias grafotécnicas e documentoscópicas em ações judiciais que
tramitam pela Justiça Gratuita e o IC - Instituto de Criminalística realiza perícias
grafotécnicas e documentoscópicas somente em processos criminais. Argumenta que o
Estado não pode transferir a terceiros a responsabilidade decorrente de sua ineficiência.
Requer o provimento do recurso para que seja suprimida da decisão agravada quaisquer
descontos e/ou abatimentos decorrentes de obrigação administrativa inexistente e não
comprovados pela agravada qualquer pagamento nesse sentido, não havendo que se cogitar
de excesso de execução, nem o que se descontar ou abater do título executado.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 39).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
O artigo 996 do Código de Processo Civil estabelece que o recurso
pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público.
Conforme esclarece Vicente Greco Filho, no Direito brasileiro:
"O princípio básico que informa a matéria é o de que a
intervenção em processo alheio só é possível mediante expressa
permissão legal (...)" "A legitimação para intervir, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2167388-93.2020.8.26.0000 - Sr
4
decorre de lei e depende de previsão do Código. Isto quer dizer
que não é possível o ingresso de um terceiro em processo alheio
sem que se apoie em algum permissivo legal, não se admitindo,
por conseguinte, figuras que não tenham base na norma jurídica
expressa" (Direito Processual Civil Brasileiro, São Paulo Saraiva,
13a ed.,vol. I, p. 127)
Como a posição do perito não se enquadra dentre aquelas previstas
nos artigos 119 a 138 do Código de Processo Civil, observados os requisitos ali
estabelecidos, não há que ser reconhecida sua legitimidade para recorrer.
A propósito, já decidiu esse E. Tribunal de Justiça:
“Agravo de instrumento - Assistente Técnico ilegitimidade para
recorrer de decisão relativa a honorários. Eventual discussão que
deve ser realizada em ação autônoma. Aplicação do art. 499 do
CPC - Recurso não conhecido” (agravo de instrumento n.o:
751.823-5/6-00, Rel. Luís Francisco Aguilar Cortez, j. 11.03.2008)
Nesse sentido, a jurisprudência relativa à condição do perito
judicial (auxiliar do Juízo) afasta a sua condição de terceiro legitimado a recorrer (nota 13
ao artigo 499, Código de Processo Civil, Theotônio Negrão e José Roberto F Gouvêa, São
Paulo Saraiva, 39a edição, p. 637), destacando-se, ainda, julgados do STJ, ao dispor que:
Esta Corte, no que tange à exegese do refendo preceito legal (art
499 do CPC), firmou-se no sentido de que o "perito não é parte,
muito menos tem interesse na demanda, não podendo intervir
como terceiro interessado, dada ausência de legitimidade para
tanto (art 499, do Código de Processo Civil)" (Resp n° 32
301-4/SP, Rei Min CLÁUDIO SANTOS, DJ de 08/08/94). Assim,
nesta linha, o perito judicial - mero auxiliar do juízo - não tem
legitimidade para promover recurso. Não se trata, portanto, de
terceiro interessado. Nesse sentido, ainda, RESP 187 997/MG,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2167388-93.2020.8.26.0000 - Sr
5
Rel. Min. SÁLVIO DE FJGUEIREDO TEIXEIRA, DJ de 18/02/02
e AGRESP 228 627/SP, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, DJ de
01/07/04, entre outros. Destarte, o presente recurso de agravo de
instrumento não deve ser conhecido, diante da ilegitimidade
processual do perito (REsp n° 410 793/SP, Rei Ministro JORGE
SCARTEZZINI, j 28/09/2004, RSTJ 190/370, precedentes RESP
32301-SP (RT 714/249, LEXSTJ 65/165), RESP 187997-MG,
AGRG NO RESP 228627-SP)
As questões relativas à eventual existência do crédito em favor do
assistente e seu valor devem ser discutidas autonomamente.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, meu voto, não conheço do recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)